Tribunal: STF
Processo: Ext 1627
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EXTRADITANDO – SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL – TRANSFERÊNCIA. Demonstradas a periculosidade do extraditando e a suspeita de favorecimento em estabelecimento estadual, cumpre autorizar a transferência ao sistema penitenciário federal, ante o interesse da segurança pública – artigo 3º Lei nº 11.671/2008.